Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726453-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO PLASTICO RÉU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Solicitem-se informações ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de cinco dias (RITJDFT, art. 144). Após, ouça-se a Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal, no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). A seguir, à d. Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, para se manifestar no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). Retornando, será apreciado o pedido de liminar. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES